Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-96.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, a qual foi julgada improcedente.
2. O fato de a Apelante reiterar os fundamentos já expostos na inicial não implica em violação à dialeticidade, na medida em que a recorrente expôs as razões pelas quais entende devida a reparação pelos danos morais. 2.1. O não conhecimento do apelo por violação à dialeticidade é excepcional, devendo se limitar aos casos em que o recurso está totalmente dissonante do entendimento exposto na sentença.
3. A consumidora não comprovou que houve demora excessiva no serviço prestado (conserto de veículo), pois é cediço que a troca de grande quantidade de peças, incluindo a importação de algumas, exige mais tempo para conclusão do serviço, notadamente diante da extensão do dano sofrido pelo carro na colisão. 3.1. Não há prova de que a concessionária se comprometeu a entregar o carro no dia 02/09, pois esta data foi mencionada em relação à previsão de chegada de alguns componentes a serem trocados. 3.2. As Rés, por outro lado, lograram demonstrar que inexistiu defeito no serviço prestado (art. 14, §3o, I, do CDC).
4. Não se aplicam ao caso os arts. 186 e 927 do Código Civil, pois não houve ato ilícito ou violação ao direito da Autora.
5. Os contratempos sofridos pela Apelante no período em que ficou sem seu veículo não têm o condão de configurar violação aos direitos da personalidade, restando afastado o direito à indenização por danos morais. 5.1. Extrai-se das conversas juntadas aos autos que a concessionária sempre respondia a cliente, informando sobre previsões de data de chegada de peças para posterior prestação dos serviços, não se evidenciando negligência por parte dos fornecedores.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.